Tribunal: TJSP
Processo: 2103385-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pleito objetivando a revogação da prisão processual ou a conversão em modalidade domiciliar, sob a alegação de excesso de prazo. Inviabilidade. Excesso de prazo não configurado. Trâmite do feito de origem que atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais, afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas

Ementa:
Habeas Corpus. Furto qualificado. Pleito objetivando a revogação da prisão processual ou a conversão em modalidade domiciliar, sob a alegação de excesso de prazo. Inviabilidade. Excesso de prazo não configurado. Trâmite do feito de origem que atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais, afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua custódia preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, em virtude de sua constatada reiteração delitiva, elemento sinalizador da periculosidade por ele apresentada, sendo insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, observando-se, por fim, inexistir notícia, nos autos, de estar o paciente inserido em grupos de risco ou de que a unidade prisional onde se encontra recolhido não esteja adotando as medidas básicas para evitar a prevenção da disseminação da COVID-19. Ordem denegada.